Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PERÍCIA. AUSÊNCIA ERRO NA CORREÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DIREITO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO RÉU. ÔNUS SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor.
1.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, o autor deveria indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito, o que não aconteceu.
2. No caso dos autos, foi determinada a realização de perícia que concluiu pela regularidade das correções monetária aplicadas
2.1. Denota-se, então, que a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe, pois o autor não demonstrou o fato constitutivo do seu direito do autor, estando correta a sentença que julgou improcedente a ação.
3. No caso dos autos, o banco réu decaiu de parte mínima, sendo incabível sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários. Inteligência do art. 86, parágrafo único, CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.